Tribunal: STF
Processo: ARE 1081913
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.876. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 705.140 E 765.320. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Efetivação em cargo público sem a aprovação prévia em concurso de provas e títulos / precariedade / art. 37, IX, da CR / contrato temporário administrativo / não celetista / ausência de direito a verbas do FGTS / deferida a assistência judiciária / recurso não provido.” (Doc. 64)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, II e III, e § 2º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que a nulidade da efetivação determinada pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, declarada por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, garante-lhe o direito ao recebimento de FGTS (Doc. 68).
    O Juízo a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que não houve a demonstração satisfatória da preliminar de repercussão geral da questão objeto do apelo (Doc. 71).
    Em análise de agravo interposto, a presidência desta Corte determinou a devolução do processo à origem para aplicação do artigo 1.030, I e II, do Código de Processo Civil (Doc. 82).
    A Turma Recursal, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em decisão cuja ementa transcrevo:
    “Julgamento de retração repercussão geral manutenção do acórdão anterior encaminhamento do recurso extraordinário aplicabilidade do art. 1.041 do CPC.” (Doc. 88)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2014, declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do artigo 7º da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, “que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988”.
    De acordo com a moldura fática do acórdão ora recorrido, verifico que a parte autora foi contratada para o exercício de função temporária e posteriormente efetivada, sem concurso público, por intermédio de lei estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, situação que gera a nulidade de sua contratação.
    Releva notar que o Plenário desta Corte, ao apreciar o mérito do Recurso Extraordinário 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5/11/2014, Tema 308 da Repercussão Geral, assentou que a nulidade do contrato com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Eis a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
    3. Recurso extraordinário desprovido.”
    De igual modo, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/2016, Tema 916 da Repercussão Geral, esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente de contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Assevere-se que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais ao acórdão supra, este Supremo Tribunal consignou que a aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se a ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.
    2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
    4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 765.320-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 21/9/2017)
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS à parte autora, ficando invertidos os ônus sucumbenciais fixados pela Turma Recursal (Doc. 64). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente